Tribunal: TCU
Processo: 003.312/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por parlamentares federais sobre supostas irregularidades no uso de recursos oriundos de doações privadas para a execução de projetos conduzidos pelo Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NetLab/UFRJ)

Inteiro teor:
Acórdão 1933/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, sem prejuízo de expedir as orientações indicadas a seguir, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.312/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia da instrução técnica à Universidade Federal do Rio de Janeiro, informando-a acerca da necessidade de adotar, caso não existam, medidas visando à: i) demonstração em seu sítio na Internet, por meio de relatórios e documentos pertinentes, do cumprimento do objeto das doações recebidas e atendimento de eventuais encargos estabelecidos, em conformidade com os artigos 6o, 7o e 8o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); ii) instituição de mecanismos de controle e governança adequados nos casos de execução de projetos oriundos de doações, para a garantia das condições estabelecidas nas respectivas cartas e demais documentos, a exemplo dos itens mencionados no caso da doação da Ford Foundation, Grant 146233; iii) garantia de que as fundações de apoio que executam seus projetos atendam ao disposto no art. 4o-A da Lei 8.958/1994. Comment by Bruno Sá de Abreu: Não seria melhor recomendar? Essa sistemática de encaminhar cópia não é usual e parece uma determinação, que ensejaria o monitoramento. Mas acredito que não seja essa a ideia, mas o arquivamento. È isso? Comment by Rodrigo de Oliveira Fernandes: Como não há relatório, e como a representação não está sendo conhecida, a ideia de encaminhar cópia da instrução é justamente para facilitar ao jurisdicionado a compreensão das falhas identificadas. A recomendação não é adequada, porque essas medidas são necessárias, por decorrerem de disposições legais.